Tribunal: TCU
Processo: 002.913/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90003, modalidade Pregão e Uasg 110001 (Objeto: Contratação de serviço de internet para aeronave da presidência)

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso III do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 7-8), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.913/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador da República Cleiton Gontijo de Azevedo. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.